Tribunal: TJMT
Processo: 1015747-71.2025.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015747-71.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE DE CARVALHO BARROS NETO - CPF: 062.772.441-83 (RECORRENTE), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA PRATICADA DURANTE O PERÍODO DE PPD. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação que buscava a anulação de processo administrativo instaurado pelo DETRAN-MT, referente à autuação por dirigir sob influência de álcool (art. 165 do CTB) e à consequente negativa de concessão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva. O autor sustentava nulidade por ausência de notificação, cerceamento de defesa e inexistência de decisão fundamentada nos recursos administrativos, além de pleitear indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa e nulidade no processo administrativo de trânsito em razão de ausência de notificações ou negativa de acesso aos autos;
(ii) definir se a autuação por infração gravíssima durante o período de Permissão para Dirigir autoriza, de forma legítima, a negativa de concessão da CNH definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada o ônus de demonstrar vício ou ilegalidade aptos a ensejar sua anulação.

4.

O art. 148, §§3º e 4º, do CTB condiciona a concessão da CNH definitiva à inexistência de infração grave ou gravíssima durante o período de permissão, sendo o descumprimento dessa condição causa legal para o indeferimento do pedido, sem configurar penalidade autônoma.

5.

A autuação do permissionário em flagrante, por infração ao art. 165 do CTB, supre a exigência de notificação da autuação, por se tratar de ciência imediata do condutor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6.

A Súmula 312 do STJ exige a dupla notificação nos processos administrativos de trânsito, mas tal regra não se aplica quando há abordagem presencial com ciência inequívoca da infração.

7.

A notificação da penalidade foi regularmente enviada ao endereço constante no cadastro do órgão de trânsito, sendo responsabilidade do condutor mantê-lo atualizado, nos termos do art. 282, §1º, do CTB.

8.

Não restou demonstrada a negativa de acesso ao processo administrativo, inexistindo prova de recusa formal do órgão de trânsito, o que afasta alegação de cerceamento de defesa.

9.

Ausente irregularidade no procedimento e mantida a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a validade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O permissionário que comete infração grave ou gravíssima durante o período da PPD não adquire o direito à CNH definitiva, devendo reiniciar o processo de habilitação, nos termos do art. 148, §§3º e 4º, do CTB.

2.

A autuação em flagrante, com ciência imediata do condutor, supre a exigência de notificação da autuação prevista na Súmula 312 do STJ.

3.

A comprovação do envio da notificação ao endereço cadastrado é suficiente para sua validade, cabendo ao condutor mantê-lo atualizado.

4.

A ausência de prova de negativa formal de acesso aos autos administrativos afasta alegação de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

O autor ingressou com a presente ação, pois alega que foi surpreendido com a imposição de penalidade de suspensão de sua CNH oriunda do Auto de Infração de Trânsito nº DT003Z40HM, vinculado ao veículo de sua propriedade. Sustentou que apresentou defesa administrativa, que foi indeferida, e que mesmo após recursos à JARI e ao CETRAN, não obteve decisão fundamentada, o que teria frustrado seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Em suas razões recursais, o recorrente alega nulidade da sentença por erro de fato e ausência de fundamentação, argumentando que o juízo desconsiderou provas juntadas aos autos. Sustenta que o DETRAN não comprovou o envio das notificações previstas nos arts. 280, VI, 281, parágrafo único, II, e 282 do CTB, violando a Súmula 312 do STJ. Afirma ter juntado protocolos de recursos e e-mails solicitando acesso aos autos administrativos, sem obter resposta. Requer a reforma da sentença para declarar a nulidade do processo administrativo, restabelecer seu direito de dirigir e condenar o recorrido ao pagamento de danos morais.

Em contrarrazões, o DETRAN-MT defende a manutenção da sentença, argumentando que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, que o recorrente foi autuado por infringir o art. 165 do CTB (dirigir sob influência de álcool), sendo submetido a teste de etilômetro com resultado positivo, e que o procedimento foi realizado dentro da legalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015747-71.2025.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

1º Juizado Especial de Sinop/MT

Recorrente(s):

José de Carvalho Barros Neto

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2025.

Colendos Pares;

A controvérsia cinge-se em verificar se houve cerceamento de defesa no processo administrativo que resultou na cassação da CNH do recorrente, e se tal situação ensejaria a nulidade do ato administrativo e o direito à indenização por dano moral.

É cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, assim, para que seja possível a desconstituição da penalidade imposta diante da prática de infração administrativa no trânsito, exige-se a prova inequívoca da ilegalidade do ato, não bastando, por si só, a simples negativa para que enseje a sua anulação.

No caso dos autos, verifico que o autor possuía Permissão para Dirigir – PPD, tendo obtido sua habilitação em 02/11/2023, com validade até 01/11/2024, conforme documentação juntada aos autos.

O art. 148, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que:

"A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média."

O §4º do mesmo artigo complementa:

"A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação."

Pelos documentos juntados aos autos, o autor foi autuado em 10/02/2024 pela prática da infração prevista no art. 165 do CTB (dirigir sob influência de álcool), classificada como gravíssima. A autuação ocorreu durante o período em que o autor era permissionário, o que, por força de lei, impede a obtenção da CNH definitiva e obriga o reinício de todo o processo de habilitação.

Portanto, a negativa de concessão da CNH definitiva ao permissionário que comete infração grave ou gravíssima não constitui penalidade automática, mas mera expectativa de direito condicionada ao cumprimento dos requisitos legais.

O autor alega ainda que não teve acesso ao processo administrativo e que não foi devidamente notificado, contudo, de acordo com os documentos juntados, observo que o auto de infração foi lavrado em abordagem presencial, ocasião em que foi identificado formalmente, com indicação expressa de sua CNH, e submetido ao teste de etilômetro, que apresentou resultado positivo para álcool.

A Súmula 312 do STJ estabelece que "
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
".

No entanto, quando a autuação ocorre em flagrante, com a presença do condutor, como no caso dos autos, a ciência da infração é imediata, sendo dispensável a notificação posterior.

No que se refere à alegação de ausência de ciência válida do condutor acerca da penalidade, de acordo com o documento juntado pelo DETRAN, observo que a remessa postal da notificação ocorreu em 19/06/2024.

Ressalto que não há exigência de entrega pessoal, sendo suficiente a comprovação do envio ao endereço constante no cadastro do órgão de trânsito. Ademais, cabe ao condutor a obrigação de manter seu endereço atualizado perante o DETRAN, nos termos do art. 282, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Quanto a não disponibilização do processo administrativo, a meu ver, não restou comprovada a negativa de acesso aos autos, uma vez que não há nos autos qualquer prova de recusa por parte do órgão de trânsito em fornecer cópia do procedimento. Embora tenha sido encaminhado e-mail ao referido órgão, não há nos autos comprovação de pedido formal de acesso, tampouco de que esse seria o único meio disponível para a obtenção da cópia do processo administrativo.

Por fim, entendo que o procedimento administrativo foi conduzido em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, ausente à prova de qualquer vício no procedimento administrativo que pudesse macular a validade dos autos de infração, deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025